Tribunal: TJSP
Processo: 1007403-96.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Admissibilidade - Cédula é posterior à edição da MP no 1.963-17 e tem expressa previsão da

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Admissibilidade - Cédula é posterior à edição da MP no 1.963-17 e tem expressa previsão da prática – Súmula 541 do STJ – Tarifas bancárias – Cobrança de IOF, tarifa de avaliação de bem e tarifa de registro de contrato – Validade da sua cobrança – Contratação de seguro – Abusividade – Inclusão do prêmio no próprio valor financiado que denota o vício de consentimento, ausente a produção de qualquer prova em sentido contrário – Falta de previsão de cobrança de tarifa de cadastro e "parcela premiável" - Ação revisional parcialmente procedente – Sentença mantida - Honorários recursais - Cabimento - Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC - Recurso do Banco-réu desprovido e recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000061807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007403-96.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado IVAN FERREIRA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO No: 45333
APEL.No: 1007403-96.2020.8.26.0003
COMARCA: São Paulo
APTES. : Itaú Unibanco S.A. e Ivan Ferreira Souza (Justiça Gratuita)
APDOS. : Os mesmos
SENTENÇA DA JUÍZA: Samira de Castro Lorena
CONTRATO BANCÁRIO
Financiamento de
veículo Juros contratuais Ajuste de uma taxa
anual e de outra mensal em contrato bancário não
abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional
Prática que não significa capitalização mensal de
juros, mas um processo de formação de juros pelo
método composto Admissibilidade - Cédula é
posterior à edição da MP no 1.963-17 e tem
expressa previsão da prática
Súmula 541 do
STJ Tarifas bancárias Cobrança de IOF, tarifa
de avaliação de bem e tarifa de registro de
contrato
Validade da sua cobrança

Contratação de seguro Abusividade Inclusão
do prêmio no próprio valor financiado que denota
o vício de consentimento, ausente a produção de
qualquer prova em sentido contrário Falta de
previsão de cobrança de tarifa de cadastro e
“parcela
premiável”
-
Ação
revisional
parcialmente procedente
Sentença mantida -
Honorários recursais - Cabimento - Majoração
dos honorários advocatícios de 10% para 15% do
valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC - Recurso do Banco-réu desprovido e
recurso do autor desprovido.
1. Recursos de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente esta ação e condenou o Banco-réu a restituir ao
autor o valor do seguro de proteção financeira, atualizado monetariamente
e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação; por ter o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Banco-réu sucumbido em menor parte, o autor foi condenado a pagar as
custas processuais e os honorários advocatícios [fixados em R$ 10% sobre
o valor da causa (cuja exigibilidade foi suspensa por ser beneficiário da
gratuidade processual)].
Sustenta o Banco-réu ser regular a cobrança de seguro
prestamista, porque contratado facultativamente pelo autor.
O autor (também apelante) sustenta que é possível a
revisão deste contrato de adesão diante da cobrança de juros excessivos,
além de haver ilegalidade em sua capitalização mensal. Alega, ainda, que
houve cobrança abusiva de tarifas (a de cadastro, a de registro de contrato
e a de avaliação do bem), além de cobrança indevida de parcela premiável
e IOF.
Recursos tempestivos, bem processados e contrariados.
2.1. É ação revisional de contrato de financiamento para
aquisição de veículo [cédula de crédito bancário (cf. fl. 25)], proposta ao
fundamento de haver ajuste de juros excessivos, ilegalidade em sua
capitalização mensal e cobrança de tarifas bancárias abusivas.
Não há na espécie
como se verá adiante -
capitalização mensal de juros.
O STJ (encarregado pela Constituição Federal de
uniformizar a interpretação das leis infraconstitucionais) decidiu, em sede
de recurso repetitivo, ser válida a forma de contratação prevista entre as
partes (ajuste de taxa efetiva e de taxa nominal de juros, ou ajuste de uma
taxa anual e outra mensal), não significando capitalização mensal de juros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

mas um processo de formação de juros pelo método composto [REsp.
973.827-RS (2007/0179072-3), rel. Min. Luis Felipe Salomão], somente
para os contratos não abrangidos pelo Sistema Financeiro Habitacional, tal
como ocorre na hipótese dos autos:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA. CARACTERIZAÇÃO.1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e
permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros
não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos
juros.2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira,
de 'taxa de juros simples' e 'taxa de juros compostos', métodos usados na
formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do
contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas
processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que
não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.3. Teses para os efeitos do art.
543-C do CPC:- 'É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.'- 'A capitalização dos
juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada'.4. Segundo o entendimento
pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada
com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.5. É lícita a
cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de
inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das
cláusulas contratuais questionadas.6. Recurso especial conhecido em parte
e, nessa extensão, provido.”
Tal entendimento está expresso na Súmula 541 do STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada”.
Mesmo que houvesse, a capitalização mensal dos juros
não seria ilegal na espécie, pois o STJ reconhece a legalidade de tal prática,
desde que prevista em contrato posterior à entrada em vigor da MP no
1.963-17 (cf. AgRg no REsp. 879.902-RS, STJ, 3a T., rel. Min. Sidnei
Benetti, j. 19-6-2008; REsp. 1.039.878-RS, STJ, 3a T., rel. Min. Massami
Uyeda, j. 27-5-2008; Ag.Rg. no Resp. n. 992.182-RS, 3a T., Rela. Min.
Nancy Andrighi, j. 6-5-2008; AgRg. no A.I. n. 875.067-PR, STJ, 3a T.,
Rel. Min. Ari Pargendler, j. 6-12-2007, in Boletim do Superior Tribunal de
justiça 5/2008, p. 21), o que é o caso dos autos a avença é de 2018 e
contém a incidência expressa das taxas anual e mensal, além dos
respectivos custos efetivos totais.
Aplica-se, pois, a súmula 539 do STJ:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
2.2. Sobre a cobrança de IOF em contrato de
financiamento bancário prevalece o entendimento do STJ firmado em sede
de recurso repetitivo (cf. REsp no 1.251.331 RS, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, DJE 24-10-2013):
“5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de
Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular
BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não
mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.
6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado
abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de
parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não
bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção
subjetiva do magistrado.
7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de
Cadastro, a qual remunera o serviço de 'realização de pesquisa em serviços
de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e
tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento
decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou
contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não
podendo ser cobrada cumulativamente' (Tabela anexa à vigente Resolução
CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).
8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento
do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais.
9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê
(TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o
exame de abusividade em cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários
para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então,
não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê
(TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento
do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

encargos contratuais”.
O contrato foi firmado em 05-11-2018 (cf. fl. 25) e, nos
termos do referido recurso repetitivo, é permitida a cobrança de IOF (R$
948,97).
2.3. A cobrança de tarifas administrativas por entidades
financeiras e a contratação de seguros em contratos bancários foram objeto
de julgamento de recursos especiais sob o rito repetitivo pelo STJ ao final
do ano de 2018, sendo fixadas as seguintes teses:
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.” (cf. REsp 1578553/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28-11-2018).
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.” (cf. REsp 1639320/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12-12-2018).
O contrato prevê a tarifa de registro de contrato de R$
116,09 e a tarifa de avaliação de bem de R$ 550,00, cujos serviços foram
efetivamente prestados, pois o Banco-réu apresentou o laudo de avaliação
do veículo objeto do financiamento (cf. fl. 151) e o documento juntado aos
autos a fl. 150 comprova o registro da alienação fiduciária daquele bem,
descabendo a pretendida restituição de valores.
2.4. Quanto ao seguro, o contrato firmado entre as
partes trouxe a previsão de cobrança no valor de R$ 550,53 (cf. fl. 25) e o
autor sustentou que houve venda casada.
O que se vê é que o prêmio foi incluído no próprio
valor do mútuo, o que é suficiente para reconhecer a verossimilhança da
tese do autor, notadamente porque o Banco-réu não se desincumbiu do
ônus de provar que o consumidor tinha a opção de não contratá-lo.
De rigor, portanto, a manutenção da sentença que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

afastou a cobrança do seguro.
Destaca-se julgado deste Tribunal:
“Revisional. Contratos bancários. Desconto em folha de
pagamento para liquidação de débitos oriundos de operações bancárias.
Limitação a 30% do valor do salário. Astreintes mantidas. Não há redução
do valor das prestações. Tema 972 do STJ: seguro prestamista. Ausência
de prova de que a contratação do seguro se deu de forma voluntária.
Recurso desprovido.” (cf. Apel. n. 1023903-72.2017.8.26.0577, rel. Des.
Luis Carlos de Barros, 20a Câmara de Direito Privado, j. em 26-8-2019).
2.5. Quanto às demais tarifas bancárias mencionadas na
apelação (tarifa de cadastro e outras alegadas genericamente) e também
quanto à parcela premiável, a matéria é nova, não aventada na petição
inicial e não pode ser aqui apreciada, por ser vedado à parte inovar nas
razões recursais.
“Não pode o apelante impugnar senão aquilo que foi
decidido na sentença; nem cabe ao órgão ad quem inovar a causa, com
inovação de outra causa petendi” (cf. RTJ 126-813).
2.6. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Assim, os honorários advocatícios definidos pela
sentença são majorados de 10% para 15% sobre o valor atualizado da
causa.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento aos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator